Tribunal: TJSP
Processo: 2003425-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de excesso de prazo superada com o advento da sentença de pronúncia – Exegese da Súmula no 21 do Egrégio Superior

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de excesso de prazo superada com o advento da sentença de pronúncia – Exegese da Súmula no 21 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Ordem denegada.